Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-80.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA A TÍTULO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, as declarações da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a validade da palavra da ofendida e afasta a alegação defensiva de insuficiência de provas acerca da ameaça e da violência empregadas pelo réu contra a vítima.
2. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico e nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
3. A embriaguez voluntária, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, não afasta a imputabilidade penal.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (pelo que se admite a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. Na hipótese, há pedido expresso na denúncia de fixação de indenização e, comprovada a ocorrência de ambos os delitos em contexto de violência doméstica, os danos morais experimentados pela vítima prescindem de prova.
5. Considerando que a extensão do dano não foi grave, que a intensidade da dor experimentada pela vítima não excedeu à normalidade para o tipo penal, bem como se levando em consideração as condições econômicas do réu e da ofendida, mantém-se a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais), por se mostrar razoável.
6. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que o condenou nas sanções do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato) e do artigo 147 do Código Penal (ameaça), ambos na forma do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), às penas de 17 (dezessete) dias de prisão simples (contravenção penal de vias de fato) e de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção (crime de ameaça), a serem cumpridas em regime inicial aberto, mantida, ainda, a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, nos moldes definidos na sentença.